Tribunal: TJMT
Processo: 1065816-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065816-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALISON CLEITON FERNANDES DOS REIS - CPF: 033.787.651-78 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), PAGOL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 48.176.336/0001-36 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0002-06 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou ter recebido R$ 5.000,00 em 17/09/2025, decorrentes da venda de veículo, em conta mantida junto à 99Pay, posteriormente bloqueada sob alegação genérica de “acordo comercial”. Sustentou ausência de comprovação do destino integral do numerário, afirmando que apenas R$ 1.595,23 teriam sido transferidos à conta indicada na Pagol. As rés defenderam a regularidade do bloqueio com fundamento em mecanismos de prevenção à fraude e na Resolução BCB nº 96/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés comprovaram o destino integral do valor de R$ 5.000,00 creditado na conta do autor; (ii) estabelecer se o bloqueio e a retenção do numerário, sem comprovação de fraude, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito de R$ 5.000,00 em 17/09/2025 é fato incontroverso e comprovado documentalmente, não havendo prova idônea em sentido contrário.

4.

Embora seja admissível o bloqueio cautelar de valores diante de fundada suspeita de fraude, a medida não autoriza retenção indefinida ou destinação não comprovada do numerário.

5.

Incumbe às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive mediante demonstração documental do destino integral do valor.

6.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se os arts. 14 e 6º, VIII, do CDC, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor e autorizam a facilitação da defesa do consumidor.

7.

As instituições financeiras detêm controle exclusivo dos registros sistêmicos e da trilha das operações, mas não juntaram extrato completo ou comprovante inequívoco de estorno ou transferência integral do valor.

8.

A alegação genérica de cumprimento regulatório, desacompanhada de relatório técnico específico ou comprovação de contestação formal da operação, é insuficiente para legitimar a retenção do numerário.

9.

Demonstrado que apenas R$ 1.595,23 foram transferidos ao autor, impõe-se a restituição da diferença de R$ 3.404,77, com correção monetária desde o bloqueio e juros de mora a partir da citação.

10.

O bloqueio indevido de conta com retenção de valor relevante, sem comprovação de fraude, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

11.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira que bloqueia valores sob alegação de prevenção à fraude deve comprovar documentalmente o destino integral do numerário.

2.

A retenção injustificada de valores, sem demonstração concreta de fraude ou estorno regular, configura falha na prestação do serviço e enseja restituição do montante não comprovadamente devolvido.

3.

O bloqueio indevido de conta com retenção relevante de valores caracteriza dano moral in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065816-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Alison Cleiton Fernandes dos Reis

Recorrido(s):

Pagol Sociedade de Crédito Direto S/A

99pay Instituição de Pagamento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega que, em 16/09/2025, vendeu veículo de sua propriedade, tendo o comprador realizado pagamentos que culminaram na transferência de R$ 5.000,00, em 17/09/2025, para sua conta mantida junto à 99Pay. Sustenta que, após o crédito, houve bloqueio da conta sob alegação genérica de “acordo comercial”, sendo posteriormente orientado a indicar conta bancária para recebimento do valor, ocasião em que informou conta mantida na Pagol. Afirma que também nesta instituição houve bloqueio e devoluções de transferências, sem esclarecimento acerca do destino integral do numerário. Requereu restituição dos valores e indenização por danos morais.

As rés, em contestação, sustentaram a regularidade das medidas adotadas, afirmando que o bloqueio decorreu de mecanismos de prevenção à fraude e cumprimento da Resolução BCB nº 96/2021, alegando movimentação incompatível com o perfil da conta. A reclamada Pagol afirmou inexistir saldo de R$ 6.000,00 e que eventual quantia existente teria sido devidamente transferida ao autor. Pugnam pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia central reside na destinação do valor de R$ 5.000,00 creditado na conta 99Pay do autor em 17/09/2025, fato documentalmente comprovado pelos comprovantes de transferência juntados aos autos, conforme imagem destacada abaixo:

A existência do crédito não foi afastada por prova idônea em sentido contrário.

É incontroverso que, após o crédito, houve bloqueio da conta do autor. As rés justificaram a medida com fundamento em política de prevenção à fraude e monitoramento regulatório. Contudo, embora o ordenamento jurídico admita o bloqueio cautelar de valores em hipóteses de suspeita fundada, tal medida não autoriza retenção indefinida ou destinação não comprovada do numerário.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia às rés comprovar o fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ou seja, demonstrar documentalmente o destino integral do valor creditado.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bem como o art. 6º, VIII, que autoriza a facilitação da defesa do consumidor diante de sua hipossuficiência técnica.

As instituições financeiras detêm controle exclusivo dos sistemas, logs de segurança e trilha completa das movimentações internas. Não obstante, não foi juntado extrato completo da conta 99Pay demonstrando a transferência integral do valor, tampouco comprovante inequívoco de estorno ao remetente ou crédito definitivo ao autor em outra instituição.

A mera alegação genérica de cumprimento regulatório, desacompanhada de relatório técnico específico, comunicação formal de fraude, reclamação do suposto pagador ou documento que demonstre contestação da operação, não é suficiente para legitimar a retenção do numerário.

Também não houve prova de que o valor fosse oriundo de fraude ou que tivesse sido formalmente reclamado por terceiro. Inexistem nos autos boletim de ocorrência, chargeback, contestação formal ou comunicação administrativa que evidencie irregularidade concreta da operação.

Dessa forma, comprovado o ingresso do valor de R$ 5.000,00 em 17/09/2025 e inexistindo demonstração documental do seu destino integral, impõe-se reconhecer a responsabilidade das rés pela restituição da diferença não comprovadamente devolvida, considerando-se que a reclamada Pagol afirmou ter transferido apenas R$ 1.595,23 ao autor.

Assim, a diferença de R$ 3.404,77 deve ser restituída, acrescida de correção monetária desde a data do bloqueio e juros de mora a partir da citação.

Quanto ao dano moral, verifica-se que o bloqueio indevido de conta com retenção de valor relevante, sem comprovação de fraude ou justificativa concreta, extrapola o mero aborrecimento. O autor ficou privado de quantia expressiva, decorrente de venda de bem, sem acesso aos valores e sem informação adequada acerca da destinação do numerário.

A jurisprudência é firme no sentido de que o bloqueio indevido de conta bancária ou retenção injustificada de valores configura dano moral in re ipsa, por violar direitos da personalidade e a legítima confiança do consumidor na prestação do serviço financeiro.

A propósito:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O bloqueio indevido da conta corrente do autor impossibilitando que ele utilize seu dinheiro causa danos à personalidade. II - Solida no STJ a admissibilidade da compensação por lesões morais referíveis a bloqueio indevido
(ad exemplum, AgInt no AREsp 1 .182.262, AgInt no REsp 1.213.574, AgRg no AREsp 256 .511, AgRg no AREsp 126.685 AgRg no AREsp 78.690, AgRg no Ag 1.014 .637). III - No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita. (TJ-MT 10156152620208110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

EMENTA RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MORAL CONFIGURADO
. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO. 1. Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, com retenção de valores, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados, bem como em danos materiais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3. O bloqueio indevido de conta bancária, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. 4. Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da reclamada desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10145736320258110003, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2025)

Diante desse quadro, entendo que a quantia a ser fixada, R$ 3.000,00, revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao período de retenção experimentado, observando-se a função pedagógica e reparatória da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
CONDENO a reclamada a devolução da importância de
R$ 3.404,77 (três mil quatrocentos e quatro reais e setenta e sete centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do bloqueio (17/09/2025), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026